Tribunal: TJBA
Processo: 8016454-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016454-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRALDO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI FAMÍLIA II. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E JUSTIFICAÇÃO ATUARIAL. IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajuste cumulada com dano material, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender reajustes de plano de saúde e adequar a mensalidade ao índice contratual (IPC Saúde – FIPE), mantendo os valores cobrados pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados por plano de saúde de autogestão, com base em sinistralidade, são válidos sem demonstração prévia, clara e adequada da justificativa atuarial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de limitar provisoriamente os reajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza de autogestão do plano afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas não exclui o controle judicial à luz da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

4. O reajuste contratual exige previsão expressa e justificativa razoável, com base atuarial idônea, não sendo admitidos aumentos arbitrários ou excessivamente onerosos.

5. A operadora deve assegurar transparência, apresentando previamente os critérios e dados que fundamentam o reajuste, não sendo suficiente a juntada posterior de estudos atuariais em juízo.

6. A ausência de informações claras sobre os aumentos aplicados evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente diante de indícios de desproporcionalidade entre os reajustes e o índice contratual.

7. A condição de idoso do beneficiário reforça a vedação de cobranças desproporcionais, nos termos do Estatuto do Idoso.

8. O perigo de dano se configura pelo comprometimento da renda do agravante e risco de cancelamento do plano de saúde, com possível interrupção de tratamento essencial.

9. Não há perigo de dano reverso relevante, pois eventual diferença pode ser posteriormente compensada.

10. Tutela recursal parcialmente deferida para determinar que a agravada emitisse os boletos no valor de R$ 3.275,51 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e se abstivesse de cancelar o plano, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, confirmando-se integralmente a tutela recursal deferida.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de plano de saúde de autogestão exige previsão contratual aliada à demonstração atuarial prévia, clara e idônea, sendo inválidos aumentos desproporcionais ou sem transparência.

2. A ausência de justificativa adequada dos reajustes, somada ao risco de comprometimento da renda e de cancelamento do plano, autoriza a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente as mensalidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608, Tema 952, Tema 1016; TJBA,
Agravo de Instrumento 8042928-72.2024.8.05.0000, Rel. Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Publicado em 18/02/2025;
Agravo de Instrumento 8054447-10.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017892-54.2026.8.05.0001, em que é agravante
UBIRALDO ANDRADE SANTOS
e agravada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar integralmente a tutela de urgência recursal deferida, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

02